Tribunal: TJDFT
Processo: 0713442-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713442-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. AGRAVADO: ARI MOURA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Saga Brasil Administração e Participações Ltda. e Safari Comércio de Veículos Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0733615-28.2024.8.07.0001, rejeitou o pedido de redução das astreintes, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração aduzidos por SAGA BRASIL e SAFARI COMERCIO em face da decisão proferida em ID no 228382451. Afirma que a decisão que afastou liminarmente a impugnação, constatada sua intempestividade, é omissa uma vez que o instituto das astreintes não faz coisa julgada e pode ser impugnado a qualquer tempo. Os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão judicial, na forma do art. 1022 do CPC. Há obscuridade quando a redação da peça embargada não é clara o suficiente, o que dificulta sua compreensão ou interpretação. A decisão ou sentença será contraditória se contiver proposições logicamente inconciliáveis entre si, tornando incerta a providência jurisdicional. Por fim, verifica-se omissão quando alguma questão ou ponto controvertido que faça parte do debate processual deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. No caso, acolho os embargos para integrar a decisão embargada. A aplicação da multa cominatória serve como instrumento para compelir o seu destinatário ao cumprimento de determinação judicial, ocorrendo sua fixação quando compatível com a obrigação imposta e mediante prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 537 do CPC). A partir da análise do encadeamento dos atos processuais deste feito, verifica-se que intimada em outubro/2024 (ID no 213973882) a promover a transferência de titularidade do veículo placa PBF1877, a fim de constar o nome do autor como proprietário do veículo, a executada manteve-se inerte até a efetiva aplicação de multa por descumprimento, ocorrida em 14/02/2025. Após, a cominação de multa, restou finalmente cumprida a obrigação de fazer determinada em 07/03/2025, o que demonstrado pelo autor em ID no 229710712. Assim, uma vez que há demonstração de atendimento da determinação judicial exarada em sentença somente em momento POSTERIOR à aplicação da multa, tem-se que as astreintes foram corretamente aplicadas, sendo incabível sua exclusão. A exclusão ou a redução do valor das astreintes somente encontraria justificativa caso os executados demonstrassem que a imposição da multa cominatória se tornou insuficiente ou excessiva ou, ainda, o cumprimento da obrigação em momento anterior à multa ou justa causa para o seu descumprimento (art. 537, § 1o, incisos I e II, do CPC), o que, a partir do exame do feito, não ocorreu. Além disso, a afirmação de que a transferência seria possível por ofício encaminhado ao DETRAN é indevida. O entendimento majoritário do Tribunal é no sentido de que não é possível impor aos entes públicos a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende da apresentação da documentação e do veículo para realização de vistoria. Assim, uma vez proporcional e adequada a aplicação das astreintes para o desiderato, mantenho sua aplicação conforme fundamentado em ID no 224312235. Preclusa a decisão de ID no 224312235, prossiga-se em seus termos.” Alegam os Agravantes, em síntese, que as astreintes servem exclusivamente para compelir a parte a cumprir a obrigação, e não possuem caráter sancionatório. Asseveram que o valor fixado pelo juiz é exorbitante para a obrigação de transferir veículo seminovo. Afirmam que, segundo a jurisprudência, a multa pode ser modificada a qualquer tempo se o valor fixado acarretar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada. Acrescentam que o valor da multa cominatória deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Pontuam que nunca se esquivaram de cumprir suas obrigações legais e contratuais. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem para reduzir as astreintes para valor proporcional e razoável. O preparo está comprovado (Id. 70584090). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, os Agravantes insurgem-se contra as astreintes fixadas na r. decisão agravada, sob a alegação de que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional ao objeto da ação. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Como se sabe, as astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora em cumprir a obrigação que lhe foi infligida e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Segundo o entendimento do STJ, a multa cominatória é meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, de modo que pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento. Como se vê, a multa não tem a finalidade de substituir a obrigação, mas pressionar a parte a satisfazê-la. Segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, as astreintes não fazem coisa julgada e podem ser modificadas a qualquer momento. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014) De fato, nos termos do § 1o do art. 537 do Código de Processo Civil, é facultado ao juiz modificar a periodicidade e o valor da multa, se verificar que a sanção pecuniária se tornou insuficiente ou excessivamente onerosa, desde que a natureza e as circunstâncias da causa assim recomendem. Na espécie em exame, trata-se de cumprimento de obrigação de fazer. A sentença proferida no Processo no 0731776- 54.2023.8.07.0016 condenou as ora Agravantes, solidariamente, na “obrigação de fazer, consubstanciada no dever de transferir o cadastro administrativo do veículo objeto da lide para que conste o autor como proprietário do referido veículo; ii) a obrigação de pagar R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizados pelo INPC, desde o arbitramento e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde o ilícito em 22/09/2020,” Na decisão Id. 210247174 dos autos de referência, foi determinada a intimação pessoal das executadas para cumprirem a obrigação de transferir o cadastro administrativo do veículo FIAT/TORO FREEDOM AT, ano 2017, modelo 2018, placa PBF1877, para o nome do exequente ARI MOURA DE OLIVEIRA, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Posteriormente, as Agravantes informam que não se furtaram de cumprir a decisão, mas se depararam com a impossibilidade de localizar a antiga proprietária do veículo, o que impediu a transferência (Id. 227592110). Posteriormente, em 28.2.2025, foi expedido alvará judicial de transferência do veículo (Id. 227642905 dos autos de referência). Pela decisão Id. 228382451, o Magistrado a quo considerou a impugnação ao cumprimento de sentença intempestiva. As Agravantes opuseram embargos de declaração que foram rejeitados ao Id. 229959856, sob o argumento de que, “a partir da análise do encadeamento dos atos processuais deste feito, verifica-se que intimada em outubro/2024 (ID no 213973882) a promover a transferência de titularidade do veículo placa PBF1877, a fim de constar o nome do autor como proprietário do veículo, a executada manteve-se inerte até a efetiva aplicação de multa por descumprimento, ocorrida em 14/02/2025. Após, a cominação de multa, restou finalmente cumprida a obrigação de fazer determinada em 07/03/2025, o que demonstrado pelo autor em ID no 229710712.” As astreintes são desproporcionais e excessivas em relação à obrigação a ser cumprida, pois se equivalem a quase metade do valor do automóvel - R$ 85.761,00 (oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais). Ademais, a manutenção da r. decisão agravada trará graves consequências às Agravantes, pois o valor das astreintes poderá ser penhorado a qualquer momento, de modo que é recomendável que se atribua efeito suspensivo ao presente Agravo, até o julgamento do mérito. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora